Tribunal: STF
Processo: ARE 1411057
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo que, em 24.3.2022, no Conflito de Competência n. 186.807/MG, instaurado entre o juízo da Segunda Vara Criminal de Uberaba/MG, suscitante, e o juízo da Sétima Vara Federal de Porto Velho – SJ/RO, suscitado, o Relator no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Ribeiro Dantas, “conhe[ceu] do conflito para declarar, em observância ao princípio da colegialidade, a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Uberaba - MG, suscitante, para decidir sobre a necessidade de prorrogação da permanência do apenado no Presídio Federal” (e-doc. 16).



    3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto por Eldo Aparecido Correia no Conflito de Competência n. 186.807/MG (e-docs. 40 e 43), mantendo a competência no juízo suscitante. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PERMANÊNCIA DE APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. SOLICITAÇÃO MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA DESTA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Conforme entendimento reiterado desta Corte, no caso de transferência de preso para presídio federal, ‘ao Juízo Federal não compete realizar juízo de valor sobre as razões de fato emanadas pelo Juízo solicitante, sendo-lhe atribuído pelo art. 4.º da Lei n. 11.671/2008, tão somente, o exame da regularidade formal da solicitação.’ (CC 161.377/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 5/12/2018).



    2. Ressalva de convicção pessoal do Relator quanto à necessidade de levar-se em conta, também, em determinadas circunstâncias, as considerações do Juízo Federal.



    3. Na hipótese, há circunstâncias concretas que justificam a manutenção do apenado no presídio federal (custodiado de alta periculosidade, integrante de facção criminosa e responsável por participar de gravíssimo delito de roubo à agência do banco do Brasil, com armas e material explosivo; pena provisória fixada em mais de 100 anos de reclusão; plano de fuga descoberto enquanto o apenado estava recolhido na unidade prisional estadual). 



    4. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 43). 



    4. Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXXVII, LIV e LV do art. 5º, o art. 6º, o art. 109 e o art. 196 da Constituição da República (e-doc. 49).



    5. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 660, e inadmitiu o recurso pela ausência de ofensa direta à Constituição quanto ao inc. XXXVII do art. 5º e ao art. 109 da Constituição e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal quanto à alegação de ofensa ao inc. III do art. 1º, ao caput do art. 6º e ao art. 196 da Constituição da República (e-doc. 72).



    O agravante sustenta que “o pedido de renovação deve ser realizado pela autoridade que requereu a inclusão do detento no Sistema Penitenciário Federal e dirigido ao Juízo de origem, que, após a observância do contraditório, a motivação nova, pois, a que foi utilizada quando do primeiro pedido vencido no dia 06/10/2021, com isso não tem como apreciar o pedido” (sic, fl. 10, e-doc. 77).



    Assinala que “o Ministério Público Estadual de Minas Gerais, embora componha o rol dos legitimados por Lei a delinear pedidos de inclusão de presos no Sistema Penitenciário Federal restou sucumbente em pedido anterior que INDEFERIU a inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal instruído, aliás, com a mesma documentação que ora instruiu o pedido de RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA e que data de MAIS DE UM ANO estando, portanto, deliberadamente desatualizada” (fls. 26-27, e-doc. 77). 



    Anota que “A lei é clara ao prever no § 4º do art. 5º o dever do juiz federal de, após a oitiva, no prazo de 5 (cinco) dias, do Ministério Público Federal e da defesa, decidir acerca da transferência. Inclusive, nesse caso, importante mencionar que a defesa não foi sequer intimada para ser ouvida” (fls. 34-35, e-doc. 77). 



    Ressalta que “o princípio constitucional do juiz natural, deve garantir a imparcialidade, pois este princípio se refere à existência de juízo adequado para o julgamento de determinada demanda, conforme regras de fixação de competência, e à proibição de juízos extraordinários ou tribunais de exceção constituídos após os fatos” (fl. 38, e-doc. 77).



    Argumenta que “A Lei Federal deixa clara a distinção entre REQUISITOS (de natureza objetiva) e MOTIVOS (de natureza subjetiva)” (fl. 39, e-doc. 77).



    Alega que “A permanência do Agravante no sistema penitenciário federal é ilegal e ofende diretamente aos princípios constitucionais dispostos na Constituição Federal, em especial o do juiz natural” (fls. 39-40, e-doc. 77).



    Assevera que “a decisão em tela violou o comando constitucional previsto no art. 109 da Lei Maior, uma vez que tal preceito, com seus respectivos incisos, é claro ao afirmar que compete aos juízes federais – trata-se de competência funcional, portanto, absoluta – processar e julgar as causas em que a União seja interessada” (fls. 43-44, e-doc. 77).



    Salienta “que uma remoção de preso para o sistema federal tem reflexos de natureza econômica para a União, não podendo tal assunto ficar ao fruto dos juízos estaduais solicitantes” (fl. 44, e-doc. 77).



    Enfatiza “que após a realização de todos os exames, o Agravante foi diagnosticado com uma doença grave, câncer no reto, conforme resultado de exame médico” (fl. 46, e-doc. 77).



    Realça que, “diante desse cenário de dor e incertezas, o Agravante, necessita que seja mantida a sentença de que determinou a sua devolução ao Estado de origem, para que ele receba o tratamento mais adequado e ainda, por estar no meio familiar, pois nesse momento é o mais importante, inclusive in casu, é imperioso a decretação de prisão domiciliar, que inclusive foi peticionado no âmbito do processo de execução nº 4400023-47.2020.8.13.0267, visto que nenhum estabelecimento prisional tem a capacidade de dar o suporte necessário ao tratamento dessa doença, determinando se for o caso, que seja colocada tornozeleira eletrônica no Agravante, mesmo sabendo que não possui condições de se locomover por conta própria” (fl. 48, e-doc. 77).



    Estes os pedidos: 



    “7.1 Diante do exposto comprovado o erro material havido que se acha no corpo da r. decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário e com fundamento na legislação vigente, o Agravante, requer, fundado nos princípios da dialeticidade e princípios constitucionais que legitimam a interveniência do Poder Judiciário para afastar lesão ou ameaça de direito, pelo conhecimento e provimento integral do presente Agravo em Recurso Extraordinário, com admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário, conforme os pleitos nele inseridos.



    7.2 que seja apreciada a prejudicialidade que é causa de nulidade absoluta quanto a contrariedade no tocante a ausência de decisão do juízo de origem no caso o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Francisco de Sá/MG, quem é competente para dar origem ao pedido de inclusão do condenado, de outra parte o Juiz da condenação, sem os autos principais, que se encontram sob a jurisdição do TJMG, na espécie o pedido de inclusão foi assinado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG ou seja, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Francisco de Sá do Estado de Minas Gerais passou despercebido mas ele é o Juiz de Origem, assim quem formulou o pedido de renovação de permanência foi o primeiro em total e na observância das disposições expressas na lei federal, uma vez exaurido o prazo do Agravante com sua permanência na Penitenciária Federal em Mossoró/RN em 05 de outubro de 2021, onde permanece até os dias de hoje; 



    7.3 que seja apreciada a questão da doença que alcançou o Agravante de forma fulminante, pois todos sabem que o câncer não tem cura, os médicos dos hospitais de Montes Claros/MG tem todo cuidado no tratamento do câncer acometido pelo Agravante, na verdade aguarda o momento em que será chamado por Deus, mas gostaria de morrer no conforto familiar, ocorre que, estes últimos sabem das dificuldades e tem interesse em manter o Agravante em um hospital que oferece os recursos necessários para o tratamento” (sic, fls. 49-50, e-doc. 77).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o não seguimento do agravo por óbices processuais e, no mérito, o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 83).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o seguimento do recurso extraordinário, para o reconhecimento da alegada nulidade da decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que declarou ser competente a Segunda Vara Criminal de Uberaba/MG.



    8. Na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça assentou ausência de repercussão geral quanto aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 660, e inadmitiu o recurso pela ausência de ofensa direta à Constituição quanto ao inc. XXXVII do art. 5º e ao art. 109 da Constituição da República e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal quanto à alegação de ofensa ao inc. III do art. 1º, ao caput do art. 6º e ao art. 196 da Constituição da República (e-doc. 72).



    9. O agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo de deverem ser superados os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, consistentes na aplicação da sistemática da repercussão geral e na ausência de ofensa direta à Constituição. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    10. Quanto ao argumento de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    11. Ademais, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.671/2008 e Decreto n. 6.877/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 981.001-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 7.210/84). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido” (ARE n. 935.027-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 1. Admissibilidade de recurso de competência de tribunal diverso: inexistência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. 2. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 762.476-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. A análise de eventual ofensa ao artigo 98, I, da CB/88, dependeria do prévio exame do conceito legal de infração de menor potencial ofensivo. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. Recurso extraordinário não conhecido” (RE n. 484.695, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 4.8.2006). 



    12. Quanto à alegada ofensa ao inc. III do art. 1º, ao caput do art. 6º e ao art. 196 da Constituição da República, a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal é fundamento que não foi afastado pelo agravante. Além disso, o exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ATUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada violação aos dispositivos tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.353.437-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora